Tribunal: STF
Processo: AI 482041
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. NULIDADE. INOVAÇÃO À LIDE.
IMPOSSIBILIDADE.
1.               É intempestivo o recurso extraordinário que
não observa o prazo estabelecido no artigo 508 do CPC.
2.
        Nulidade. Matéria não discutida no recurso extraordinário. Alegação
 superveniente no agravo de instrumento. Impossibilidade, por
constituir-se inovação à lide.
Agravo regimental não provido.